Tribunal: TJES
Processo: 5013993-85.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013993-85.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FABIO DAHER BORGES
RELATOR(A):RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5013993-85.20228080024.

RECORRENTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO.: FABIO DAHER BORGES.

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE NA AFERIÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FATURA MÊS MARÇO DE 2022. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DECLARA A ABUSIVIDADE DA COBRANÇA, DETERMINANDO A REVISÃO DA FATURA EM QUESTÃO, BEM COMO A CONDENAÇÃO PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. REJEITADA. NO MÉRITO, RECORRENTE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE DA MEDIÇÃO DO CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CUSTAS E HONORÁRIOS NO PATAMAR DE 20% DA CONDENAÇÃO.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995 (Enunciado 92 FONAJE).

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

O Recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Prefacialmente,
rejeito
a alegação de incompetência dos juizados especiais para processar e julgar a presente demanda em razão da necessidade de ser produzida prova técnica em juízo. Isso porque as provas acostadas aos autos são suficientes para o deslinde da demanda e, portanto, não há que se falar em complexidade da causa.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a regularidade na medição do consumo de energia elétrica em uma propriedade da parte recorrida referente ao mês de março de 2022, tendo em vista a cobrança de valor exorbitante e incoerente com o consumo médio mensal.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a regularidade na medição do consumo de energia elétrica referente a fatura do mês de março de 2022 e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia em razão da natureza jurídica da demanda, com base no art. 373,inciso II, do CPC c/c o art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, como bem asseverou o juízo primevo:

“
[...]Inicialmente, cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

Analisando detidamente os autos, verifico que restou demonstrado pela parte autora que o seu consumo médio de energia elétrica é muito inferior ao consumo apurado no mês de fevereiro de 2022, girando em torno de 205 C/S por mês, e tendo sido aferido, naquele mês, em 790 C/S.

Assim, cabia ao réu, a teor do que preconiza o art. 6º, inciso VIII do CDC, demonstrar a regularidade da aferição através de um laudo técnico completo, por ser detentor das informações, documentos e tecnologias necessárias à identificação correta do problema. Apesar disso, limitou-se o réu a apresentar um laudo de aferição de relógio em que se chega à genérica conclusão de que não cabia restituição ao cliente, sem qualquer dado técnico ou indicação da metodologia e equipamentos utilizados na inspeção.

Não se desincumbindo de seu ônus probatório, o que exigiria um detalhamento mais minucioso de dados apurados no imóvel, deve ser reconhecida a abusividade da cobrança em questão e determinado à requerida que proceda à revisão das referidas faturas, levando-se em consideração a média de consumo dos seis meses anteriores à fatura questionada

[...]”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)